Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700964-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANY MENDES SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o agravado se abstivesse de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração da agravante, referente ao período em que exerceu, em substituição, o cargo de gerência no CRAS - Taguatinga Areal. Aduz a agravante que não pode sofrer qualquer desconto no contracheque sem que lhe seja oportunizado o direito constitucional de ampla defesa e contraditório. Assevera que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois, mesmo que concedida decisão que interrompa os descontos no contracheque da Agravante, em caso de futura improcedência do pedido, basta que o DF volte a realizar os descontos. Por outro lado, se for indeferida a antecipação de tutela para sustar os descontos e, no mérito, a parte Agravante sagrar-se vencedora, a devolução dos descontos já realizados somente será possível pelo longo e demorado rito do RPV/Precatório. Alega que não se pode olvidar que o erro foi cometido exclusivamente pela administração e que agiu de boa-fé, desconhecendo a falha administrativa, da qual não tem qualquer controle sobre a situação. Colaciona jurisprudência para amparo da sua tese. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para que o agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na sua remuneração; e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada. É o breve relatório, DECIDO. Para a concessão da antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Sobressai dos autos, prima facie, a presunção de que a agravante recebeu os valores de boa-fé, exigindo-se, portanto, prova em sentido contrário, a ser produzida nos autos principais, em regular instrução processual, para a definição da legalidade (ou não) da percepção de verbas remunerativas, alusivas ao período de substituição no cargo de gerência no CRAS - Taguatinga Areal. Imperioso notar que a má-fé não exsurge automaticamente de lei que veda a percepção cumulativa do benefício, devendo ser devidamente comprovada, tendo em vista o prejuízo que o desconto imediato de tais verbas geraria à agravante, antes de uma análise percuciente dos autos, em cognição exauriente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar. Por outro lado, a medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, o ente público poderá reaver o valor discutido, mediante simples descontos no contracheque da agravante, com os quais ela mesma concorda (ID 64707080 - p. 10, autos originários). Ademais, há de ser considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça, exarada na Questão de Ordem no Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306/AL, de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1.009, qual seja, se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”, o que contribui ao deferimento, posto em caráter precário, da suspensão dos descontos na remuneração da agravante, em prol dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Desse modo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar ao agravado que se abstenha, por ora, de efetuar cobranças e ou descontos no contracheque da parte agravante, referente ao período em que exerceu, em substituição, o cargo de gerência no CRAS - Taguatinga Areal. No mais, determino a suspensão do processo principal (0721917-19.2020.8.07.0016), até decisão final acerca do Tema 1009, pelo STJ. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora